Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Civil e processual civil. Relação de consumo. Contrato de seguro de automóvel. Veículo roubado. Indenização quitada. Omissão da seguradora na transferência e regularização junto ao DETRAN. Cobrança indevida de tributos. Inscrição indevida em dívida ativa. Dano moral configurado in re ipsa. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra seguradora, com fundamento na omissão desta na adoção das providências necessárias à transferência de propriedade e regularização do veículo após pagamento da indenização securitária decorrente de roubo. Os autores alegam que, anos após o sinistro, o primeiro autor teve seu nome inscrito em dívida ativa em razão de débitos de IPVA, impossibilitando aquisição de novo veículo. Requereram a condenação da seguradora à regularização do bem junto ao Detran, pagamento de valores despendidos e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a regularizar a situação do veículo, promovendo sua transferência e baixa do nome do primeiro autor perante o órgão de trânsito competente, e quitando todos os débitos incidentes sobre o bem; a retirar a anotação do nome do primeiro autor dos órgãos de proteção ao crédito; e a indenizar o primeiro autor pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 2.000,00. As partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se há falha na prestação do serviço pela omissão na transferência e baixa do veículo, ensejando responsabilidade civil; (ii) determinar se o protesto indevido justifica a condenação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
4.1. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
4.2. O recurso interposto pelos autores, apesar de tempestivo, veio desacompanhado tanto das guias de recolhimento, quanto dos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito.
4.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Recurso dos autores não conhecido.
5. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviço, independentemente de culpa.
7. A seguradora, após o pagamento da indenização decorrente de perda total, furto ou roubo do bem segurado, sub-roga-se no salvado, no caso de veículo furtado ou roubado, não ser encontrado no prazo contratual que, normalmente, é de 30 dias, contados da data do fato delituoso.
8. Consta dos autos que no dia 23/11/2013 o veículo dos autores foi roubado. Em fevereiro de 2014, a seguradora realizou o pagamento da indenização. O bem foi encontrado em setembro de 2018 a recuperação concluída em janeiro de 2019. No entanto, a seguradora ré não promoveu a transferência do bem ao argumento de que houve adulteração do chassi e do motor, impossibilitando a transferência para a seguradora. Diante da omissão da seguradora, o autor sofreu cobranças indevidas e protesto da dívida do IPVA referente aos exercícios de 2019 a 2022.
9. Não há controvérsia de que o veículo foi roubado e que a parte autora recebeu indenização da seguradora. Desta forma, não pode o segurado ser responsabilizado por eventuais débitos a partir dessa data. Em tal situação, a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do automóvel, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora.
10. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo roubo do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo roubado, dentre eles a transferência da propriedade, registrando o bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito, a fim de formalizar adequadamente a situação, para que, em sendo localizado o veículo este já seja integrante de seu acervo patrimonial.
11. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde a data em que o documento de transferência lhe foi entregue, devidamente preenchido.
12. Verifica-se que o primeiro autor teve dívida, decorrente de IPVA de veículo que não lhe pertencia, levada a protesto. Neste contexto, tudo isso ocorreu em decorrência de inércia da seguradora ao não promover a baixa do veículo roubado. Situação que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
13. Por fim, a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário emitir ordem de transferência de veículos ou baixa de veículos sem o exaurimento dessas etapas necessárias junto ao órgão encarregado do registro e licenciamento.
14 A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo deve ser analisada pelo juízo de origem em execução.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno aos autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório. Do mesmo modo, no que diz respeito ao recurso interposto pela parte requerida/recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.